Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-26.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Consumidor. Processual Civil. Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Danos Morais. Financiamento De Veículo. Contrato Virtual. Assinatura. Autenticidade Não Reconhecida. Certificação Digital. Biometria Facial. Fraude. Perícia Grafotécnica Deferida. Ônus da Prova. Tema 1061 do STJ. Responsabilidade Da Instituição Financeira. Falha Na Prestação Do Serviço. Inscrição Indevida Nos Cadastros De Inadimplência. Dano Moral Configurado. Quantum Indenizatório. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, movida por consumidor contra instituição financeira, alegando falha na prestação do serviço decorrente de fraude relativa à contratação virtual de empréstimo bancário para aquisição de veículos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve, ou não, falha na prestação do serviço;
(ii) ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura digital aposta no contrato;
(iii) analisar à efetiva responsabilidade, ou não, da instituição financeira Ré, pelo dano sofrido pelo Autor, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro;
(iv) verificar se o quantum indenizatório atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Enunciado 479 da Súmula do STJ).
4. As provas apresentadas nos autos indicam que a Autora foi alvo de um golpe.
5. A Autora não reconhece a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de financiamento apresentados pela Ré, razão pela qual foi deferido o pedido de perícia grafotécnica, que não foi realizada somente porque a instituição financeira ré não apresentou a documentação solicitada pela perita.
6. Em face do recente entendimento sedimentado pelo C.STJ, em sede de recurso repetitivo, acerca da matéria, foi fixada a seguinte tese, sob o Tema 1061: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.
7. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança indevida, evidencia falha na prestação do serviço de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva, ex vi do art. 14 do CDC.
8. In casu, a restrição ao crédito demonstra a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar, para o responsável, o dever de indenizar o dano causado, que, na espécie, é presumido e independe de comprovação (dano in re ipsa), porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte.
9. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.